Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710725-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela empresa ré, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos no 0726846-77.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, determinando o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a produção de prova pericial. Alega a ré agravante que a decisão recorrida foi proferida em ofensa ao dever de fundamentação explicitado no artigo 489, §1o, do CPC, não enfrentando as matérias invocadas na impugnação à liquidação de sentença. Sustenta haver coisa julgada material, em virtude de transação judicial homologada na ação coletiva objeto da liquidação, tendo a autora agravada, na oportunidade, conferido plena quitação à relação jurídica havida entre as partes. Afirma ter ocorrido a eficácia preclusiva da coisa julgada, na medida em que a autora teve ciência dos fatos discutidos na ação coletiva e não os pleiteou na ação individual, devendo ser consideradas deduzidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor quanto ao pedido. Assevera que não foi examinado o pedido de aplicação do sistema “opt in” no feito, uma vez que a autora tinha conhecimento da ação coletiva e não requereu a suspensão da ação individual, não podendo, assim, ser beneficiada pelos efeitos favoráveis da ação coletiva. Entende também ter havido omissão quanto ao pedido de redistribuição dos honorários periciais, os quais devem ser rateados quando a perícia for requerida por ambas as partes. Sustenta estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, ante a iminência de prosseguimento da liquidação, com a prática de atos probatórios, bem como para o fim de se conferir unidade ao direito aplicado ao tema. Requer a cassação da decisão agravada, por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para: reconhecer a coisa julgada material ante a celebração de acordo homologado judicialmente na ação coletiva; extinguir a ação principal sem resolução do mérito, com fundamento na eficácia preclusiva da coisa julgada; aplicar os efeitos do sistema “opt in”, extinguindo-se a liquidação de sentença; redistribuir os honorários periciais. Brevemente relatado. Decido. Preliminarmente, não conheço do agravo quanto ao pedido de redistribuição dos honorários periciais, uma vez que se trata de evidente inovação recursal, além de estar preclusa a oportunidade de a ré agravante se manifestar sobre o tema. Com efeito, analisando os autos da liquidação individual de sentença coletiva (autos no 0726846-77.2019.8.07.0001), verifica-se que o juiz a quo deferiu a produção de prova pericial que foi requerida pela própria ré agravante (ID 60247793 da ação principal). Nomeado o perito, este apresentou proposta de honorários (ID 60687195 da ação principal), tendo a ré agravante, na ocasião, se limitado a impugnar o valor dos honorários (ID 60948736). Por meio da decisão de ID 61789406 da liquidação, o juiz a quo rejeitou as alegações da ré agravante e homologou o valor dos honorários, no mesmo passo em que determinou que a ré depositasse o montante da verba honorária pericial em 48 horas. Em seguida, a ré agravante peticionou na demanda principal, restringindo-se a requerer prazo maior para depósito dos honorários (ID 62053652), sem tecer qualquer consideração acerca da necessidade de rateio dos ônus referentes ao custeio da prova. Como se pode observar, além de estar preclusa a oportunidade de requerer a redistribuição dos honorários periciais, o pedido foi formulado de maneira inédita neste recurso, motivo pelo qual o agravo não será conhecido quanto ao ponto. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, não merece deferimento. Os argumentos levantados pela ré acerca dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal são genéricos e insuficientes para demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito vindicado, e muito menos o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo a ré agravante, a verossimilhança das alegações consistiria na necessidade de unificação do direito quanto ao tema, o que, por óbvio, não traduz plausibilidade jurídica hábil a embasar a antecipação de tutela recursal. Ademais, a ré agravante alegou que o fundado receio de dano residiria na iminência da prática de atos probatórios no feito principal. Ocorre que os atos probatórios a serem praticados se referem à produção da prova pericial que foi requerida pela própria ré agravante. Assim, as alegações apresentadas pela ré agravante dizem respeito ao mérito do agravo, e por isso devem ser apreciadas pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo quanto ao pedido de redistribuição dos honorários periciais. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À autora agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora